Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706407-35.2025.8.07.0001 RECORRENTE: CAIO FILIPE DE OLIVEIRA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM 1/6. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CRACK. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). A denúncia baseou-se na apreensão de 247,17g de crack e 2,15g de maconha, no interior da residência do réu, a qual foi franqueada à entrada da polícia, sendo a droga encontrada em diversos pontos da casa e acompanhada de valores em espécie. O réu confessou a posse do entorpecente. A sentença reconheceu o tráfico privilegiado, aplicando a causa de diminuição em seu patamar mínimo. O apelo pretende: (i) aplicação da fração máxima da causa de diminuição; (ii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; ou (iii) fixação de regime inicial mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação da fração mínima de redução da pena pelo tráfico privilegiado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; (iii) determinar se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve levar em conta também a análise da natureza e da quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06, com preponderância sobre os critérios do art. 59 do Código Penal. 4. A quantidade relevante (247g) e a natureza da droga (crack), substância de alto poder viciante, impõem a aplicação da fração mínima de redução (1/6), conforme precedentes jurisprudenciais. 5. A sentença reconheceu a detração da prisão cautelar e autorizou o início do cumprimento da pena em regime aberto, razão pela qual não subsiste interesse recursal quanto ao pedido de fixação de regime mais brando. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A natureza altamente nociva e a quantidade expressiva de crack apreendido autorizam a aplicação da fração mínima de redução da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige, cumulativamente, pena inferior a quatro anos e atendimento aos demais requisitos legais, o que não se verifica no caso. 3. Inexiste interesse recursal quanto ao regime inicial de cumprimento da pena quando a sentença já concede o benefício requerido pela defesa. O recorrente aponta violação aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 e 44 do Código Penal, insurgindo-se contra a aplicação mínima da redução relativa à causa de diminuição da pena, ao argumento de não ter sido proporcional, levando-se em consideração todas as circunstâncias do caso em exame. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os paradigmas para a demonstração do suposto dissídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 e 44 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “A natureza altamente nociva e a quantidade expressiva de crack apreendido autorizam a aplicação da fração mínima de redução da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.” (ID 73560299). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017